Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011402-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a LETÍCIA DAVID MOURA
PACIENTE:
REGINALDO JOSÉ NETO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0005983-07.2018.811.0021 (cód. 1036496), em que pronunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 211 c/c art. 29, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.
Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi inicialmente preso no dia 05/11/2018, por força de mandado de prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva na data de 29/10/2018, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Juri, foi prolatada sentença pronunciando o favorecido nessa ordem, oportunidade em que mantida a segregação cautelar.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP e que dizem respeito ao periculum libertatis, destacando, nesse desiderato, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis – porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito e com residência fixa, de modo que nada existe a sugerir que, solto, teria motivos para pôr em risco a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, mesmo porque, já se passaram mais de 03 (três) anos desde a ocorrência dos crimes; a instrução criminal se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia; e, se porventura o favorecido nessa ordem tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, tampouco se colocado à disposição da autoridade policial, possuindo nenhuma intenção de foragir também porque reside com a genitora, que é idosa e tem o filho como única companhia.
Com base em tais argumentos, a causídica invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, para depois reclamar a concessão in limine da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, ainda que eventualmente condicionada ao cumprimento das cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a ação de dignidade constitucional com procuração (ID 92510951) e com os documentos digitais registrados do ID 92510952 ao ID 92510958.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1018029-40.2019.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
Na ocasião em que prolatada a sentença de pronúncia, o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela subsistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do ora paciente, mantendo, por conseguinte, a custódia. E conforme entendimento sedimentado do STJ, “a pronúncia que mantém a segregação cautelar, reportando-se aos fundamentos expendidos no decreto prisional, não viola o disposto no §3o do art. 413 do Código de Processo Penal, sobretudo na espécie, onde permanecem hígidos os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, já julgado válido por esta Corte Superior nos autos do HC n.o 121.609/BA e pelo Supremo Tribunal Federal, que denegou a ordem no HC n.o 102.043/BA.” (STJ – HC: 194032 BA 2011/0004175-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/02/2012, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2012).
Esse é exatamente o caso dos autos, pois, no julgamento do HC n.o 1014521-23.2018.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício já se manifestou pela legalidade da prisão preventiva do paciente, destacando, inclusive, a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração criminosa, este último, aferido em razão de o paciente ter admitido na Delegacia de Polícia ostentar registros criminais por tráfico de entorpecentes e receptação, tornando irrelevantes eventuais predicados pessoais abonatórios por não arrefecerem o periculum libertatis, valendo salientar, outrossim, que no bojo do HC n.o 1018029-40.2019.8.11.0000, também impetrado em prol do ora paciente, há a cópia de uma decisão do STJ no RHC n.o 124.435-MT, declinando a informação de que aquela Corte Superior de Justiça também já analisou a legalidade da prisão preventiva do acusado no HC n.o 518.276/MT, cuja ordem restou denegada.
Nessa conjuntura, e mais uma vez consoante firme entendimento da Corte Cidadã, o réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não tem o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Júri Popular.
Portanto, à priori, já reconhecida a legalidade da prisão preventiva do paciente tanto por este e. Tribunal de Justiça quanto pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta, mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de REGINALDO JOSÉ NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator